Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se mostra razoável os motivos apresentados pelo Ministério Público como fundamento à realização do exame criminológico apenas na análise simples do art. 8o da Lei de Execução Penal.

2. O intuito do exame criminológico é auxiliar o magistrado na tomada de decisão e, na hipótese, como se extrai da própria decisão do juízo especializado, não há qualquer dado que informe alteração comportamental do embargante hábil a justificar o deferimento da medida.

3. Entendem os Tribunais Superiores tratar-se de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento de pena, cabendo ao juiz demonstrar fundamentadamente a sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido o teor da Súmula 439/STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

4. Recurso conhecido e desprovido.